Tribunal: TJDFT
Processo: 0735132-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735132-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: THIAGO SANTOS DE CASTRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Pedido de reconsideração contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a liminar pleiteada. 2. O autor reitera os argumentos da revisão criminal e alega que não houve apreciação da tese da ilicitude da prova, pois a autoridade policial não documentou “o caminho percorrido pela prova desde a sua apreensão até a posterior análise por agentes que nunca foram identificados, especialmente em razão da ausência de confecção do laudo pericial” (ID no 75628069). 3. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, pois as razões apresentadas não são suficientes para alterar os fundamentos da decisão que indeferiu a liminar. 4. Registre-se que as alegações apresentadas confundem-se com o mérito da revisão criminal e não são suficientes para suspender os efeitos condenatórios de acórdão transitado em julgado. 5. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. 6. Após, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 28 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO